Tribunal: TJES
Processo: 0000357-25.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000357-25.2021.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO ALVES VALERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO ALVES VALERIO
, em face da r. Sentença condenatória de fls. 165/168-verso, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, às fls. 185/200, a defesa do apelante requer o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão procedida na residência dele, bem como o reconhecimento do flagrante preparado pela polícia, com a sua consequente absolvição quanto ao crime em que
foi condenado e, subsidiariamente, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 201/204, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pela parcial procedência do apelo interposto, somente quanto à aplicação do tráfico privilegiado, devendo ser improvidos os demais pedidos trazidos pela defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 3082693, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO ALVES VALERIO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 165/168v., que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Segundo narra a denúncia, no dia 07 de abril de 2021 o ora recorrente tinha em depósito dois tabletes de maconha pesando aproximadamente um quilo em sua residência. Consta da inicial que policiais militares abordaram o apelante e um usuário de drogas ao verificarem os dois em atitude suspeita, e quando abordados foi encontrado uma bucha de maconha com o usuário e a quantia de R$ 15,00 (quinze Reais) no bolso do apelante, dinheiro que confessou ser proveniente da venda do entorpecente encontrado com o usuário abordado.

Em suas razões recursais, às fls. 185/200, a defesa alega nulidade da prisão em flagrante por ilegalidade na invasão de seu domicílio pela Polícia bem como pela prática de flagrante preparado, requerendo ao final pela absolvição ou, subsidiariamente pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

No que diz respeito à condenação em si, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra os recorrentes, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo suporte fático nem jurídico para a tese de absolvição encampada pelos apelantes.

A primeira tese elencada no recurso interposto pela defesa é a de nulidade da condenação em virtude da invasão domiciliar em contrariedade com garantias constitucionais e suposta ocorrência de flagrante preparado.

No entanto, consta dos autos, conforme os depoimentos dos policiais tran
scritos mais adiante, que eles receberam informações da ocorrência de comércio ilícito de entorpecentes nas imediações da residência do recorrente, e pra lá se dirigiram, ocasião em que observaram o recorrente vendendo drogas.

Portanto, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando desta forma autorizada a entrada dos policiais na casa dos recorrentes por expressa disposição constitucional.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

Desse modo, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar, sobretudo porque os policiais militares tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o crime do tráfico de drogas consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a postergação do estado flagrancial, não havendo que se falar em flagrante preparado.

No mesmo sentido já decidiu este Colegiado: “
A conduta dos policiais militares em proceder à vigilância do local, aguardando o melhor momento para a prisão, não conduz à ideia de flagrante preparado, mas sim de flagrante esperado, o qual é pacificamente aceito pela jurisprudência do colendo STJ
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 007200012156, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Em
relação a licitude da entrada dos policiais em casos de prisão em flagrante em crime permanente, já decidiu este Egrégio Tribunal, conforme julgados de ambas as Câmaras Criminais que o compõem:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BENS. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.1. É cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e de posse irregular e posse ilegal de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas, como é o caso, consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. Precedentes. 2. (...). 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200090443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO APELANTE JOSÉ LUIZ. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AO APELANTE VALMIR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 AO APELANTE JOSÉ LUIZ. INVIABILIDADE. DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABÍVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Preliminar: Nulidade do feito por violação ao domicílio do apelante José Luiz. Segundo entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso de posse irregular e ilegal de arma de fogo, é prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. No caso dos autos, havia fundadas suspeitas de que o apelante José Luiz guardava uma arma de fogo de fabricação caseira e de guerra (metralhadora) em sua residência, oportunidade em que os policiais civis montaram campana e, ao abordarem o acusado em via pública, este confessou a existência de materiais ilegais no interior de sua casa, sendo encontrados cerca de 1,5 kg (um quilograma e meio) de maconha em uma bolsa. Preliminar rejeitada. 2. (...). 6. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190013180, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais por não ter havido nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do apelante.

A seguir a defesa pugna pela absolvição.

Em que pese a negativa do apelante em seu interrogatório, a versão acusatória descrita na denúncia é o que mais se harmoniza com os depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu. Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)
.

De fato, a testemunha, policial militar CB/PMES Rodolpho Antonioni Cardoso de Souza, relatou em juízo que
: “
aludiu ter participado da prisão do acusado. Sobre a dinâmica dos fatos, disse que o réu era alvo de várias denúncias acerca da sua atuação no tráfico de drogas, o que motivava o patrulhamento nas proximidades de sua residência, quando então, no dia do fato, ao realizar a abordagem, foi localizado uma grande quantidade de entorpecente no interior da casa de Márcio, esclarecendo que o PM José Luiz Roriz teve o primeiro contato com o acusado
”.

Por sua vez a testemunha CB/PES José Luiz Roriz, ao ser oitivado em Juízo, afirmou que: “
estava em patrulhamento de rotina quando avistou o acusado entregando um objeto a um indivíduo, todavia não conseguiu abordar a pessoa que estava adquirindo entorpecente com o réu, eis que ao perceber a presença da guarnição, se evadiu em uma motocicleta. Nesse prisma, declarou o referido agente que durante a abordagem ao acusado, este informou que em sua residência havia droga acondicionada em uma geladeira, o qual entregou as substâncias de forma espontânea, inclusive asseverando que estava comercializando por estar passando por dificuldade financeira. Ao ser questionado pela defesa de Márcio, José Luiz aludiu que estava a aproximadamente 100 metros de distância do acusado.
”

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria do recorrente, certo é que os depoimentos prestados pelos policiais militares, inclusive sob o crivo do contraditório, a localidade em que se deu o flagrante delito (de intensa traficância), e, ainda, a quantidade de drogas - dois tabletes de maconha pesando aproximadamente um quilo -, evidenciam que ele estava envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

A defesa do recorrente também postula pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, que é incabível no caso em apreço devido a um registro de maus antecedentes do recorrente (condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0000537-95.2008.8.08.0008), o que, segundo dicção do próprio §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, indica dedicação a atividades criminosas.

Neste sentido foi precisa a sentença:

“Quanto ao tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, verifico que o réu não faz
jus
à sua aplicação, eis que não preenche todos os requisitos exigidos para seu reconhecimento, pois percebo que o acusado responde a outro processo neste Juízo, precisamente a demanda de n° 0003397-83.2019.8.08.0008, bem como ostenta uma condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0000537-95.2008.8.08.0008, demonstrando sua habitualidade na prática de ilícitos penais.”

Tal fundamentação obedece a orientação jurisprudencial solidificada pelas duas Câmaras Criminais que compõem esta Corte:

(...) A existência de procedimentos criminais bem como representações por atos infracionais (quando o apelante ainda era menor de idade), são indicativos de dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180009729, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

(...). A existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes STJ (TJES, Classe: Apelação Criminal, 056180001655, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

Conforme a pena não tenha sofrido redução, fica prejudicado o pedido da defesa relativo à aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável, eis que o regime SEMIABERTO aplicado na sentença está de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, do Código Penal.

Por fim, entendo que deve ser possibilitado ao apelante o direito de adequação de sua segregação cautelar ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, já que o recorrente foi condenado no regime semiaberto, não podendo a medida cautelar de prisão preventiva ser mais grave que o regime fixado na sentença condenatória, devendo o Juízo de origem determinar a expedição da Guia de Execução provisória (se assim ainda não procedeu).

Tal orientação encontra eco na jurisprudência das duas Câmaras Criminais que compõem este Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO E AMEAÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. DETERMINADO DE OFÍCIO A COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM O REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
[...] 2. O Paciente foi condenado no regime semiaberto, de forma que
a manutenção da prisão preventiva deve ser compatibilizada, sob pena de impor regime mais gravoso
. 3. Ordem denegada. Determinado de ofício que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação no regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver preso.” (TJES, Habeas Corpus Criminal 100200057774, ELISABETH LORDES, Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data de Publicação: 05/02/2021)

“
EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO DA PRISÃO SENTENÇA CONDENATÓRIA COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM AS REGRAS DO REGIME PRISIONAL ORDEM CONCEDIDA.
[...] 1. Na sentença condenatória proferida em desfavor do paciente que foi determinada a expedição da Guia de Execução provisória e foi imposto a este o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. 2. Consigno que a teor do disposto na Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 3.
Uma vez que foi imposto ao paciente o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, é necessário compatibilizar a segregação processual com o modo de execução, sob pena de estar-se impondo este regime mais gravoso de segregação
. Precedentes STJ - Precedentes. (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) 4. Ordem concedida. (TJES, Habeas Corpus Criminal 100200033007, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 05/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APLICADO NA SENTENÇA JÁ CONFIGURADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. (...). 2. Não houve omissão em relação à compatibilização da prisão cautelar com o regime aplicado na Sentença. Nas suas Informações, a apontada Autoridade Coatora noticiou que a Sentença condenatória foi proferida na data de 16/10/2020 e, em 30/10/2020, a Guia de Execução Provisória foi expedida e encaminhada à Vara de Execuções Penais, com a finalidade de adequação da medida cautelar extrema com o regime de cumprimento da pena fixado no Édito condenatório. 3.
Deve ser compatibilizada a segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena aplicado na Sentença
. Das informações presentes na Exordial, consta que o Paciente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, não havendo que se falar em incompatibilidade. 4. Ordem de Habeas Corpus denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210040695, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo
e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO,
para que seja compatibilizada a segregação cautelar com o regime inicial de cumprimento de pena previsto na sentença (semiaberto).

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILI
D
ADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
DEVIDO A REGISTRO DE

MAUS ANTECEDENTES
- APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO

1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa dos recorrentes por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito.

2) É lícita a postergação da prisão em flagrante para conveniência da investigação, sendo o caso de flagrante esperado, modalidade que não padece de nenhuma nulidade, ao contrário do que faz querer crer a defesa que alega a ocorrência de flagrante preparado.

3) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelas circunstâncias da prisão em flagrante, onde foram apreendidas considerável quantidade de drogas (um quilo de maconha).

4) Os depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes possuem fé pública, presunção de veracidade e credibilidade probatória, somente podendo ser descreditados quando incompatíveis com os demais elementos de prova.

5) Incabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado devido a um registro de maus antecedentes do recorrente, o que indica dedicação a atividades criminosas.

6) Conforme a pena não tenha sofrido redução, fica prejudicado o pedido da defesa relativo a aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável, eis que o regime fechado aplicado na sentença está de acordo com a regra geral prevista no art. 33, §2º, do Código Penal.

7) Deve ser possibilitado ao apelante o direito de adequação de sua segregação cautelar ao regime de cumprimento de pena imposto na sentença, já que o recorrente foi condenado no regime semiaberto, não podendo a medida cautelar de prisão preventiva ser mais grave que o regime fixado na sentença condenatória.

8) Apelo parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.